Tribunal: TJSP
Processo: 2161778-81.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS) – PENHORA – Decisão judicial que indeferiu o pedido da casa bancária agravante, terceira interessada, para determinar o levantamento da penhora incidente sobre o bem de sua propriedade – Alegação de que o imóvel, até que seja integralmente paga a dívida do financiamento imobiliário, pertence à agravante, de modo que sobre ele não pode

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS) – PENHORA – Decisão judicial que indeferiu o pedido da casa bancária agravante, terceira interessada, para determinar o levantamento da penhora incidente sobre o bem de sua propriedade – Alegação de que o imóvel, até que seja integralmente paga a dívida do financiamento imobiliário, pertence à agravante, de modo que sobre ele não pode incidir penhoras por dívidas do devedor fiduciante, sendo ato manifestamente irregular – Cabimento – Hipótese na qual, como terceiro, que não é parte nos autos, figura como proprietário no registro imobiliário, em observância aos limites subjetivos da propriedade, não há como efetuar a penhora da propriedade plena do imóvel, mas apenas a penhora dos direito aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia do executado Sr. Nelson – Inteligência do art. 835, inc. XII do CPC – Decisão parcialmente reformada para que seja determinada a conversão da penhora sobre o imóvel para penhora sobre os direitos do executado sobre o referido imóvel – Agravo de instrumento provido em relação ao pedido alternativo.

Dispositivo: Dão provimento ao recurso quanto ao pedido alternativo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000030573
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2161778-81.2019.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é agravante
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF, é agravado JOSÉ MARTINS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso quanto ao pedido alternativo. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GRAVA BRAZIL
(Presidente sem voto), SÉRGIO SHIMURA E ARALDO TELLES.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161778-81.2019.8.26.0000 -Voto no 38.303
2
VOTO No
: 38.30 3
AGRV. No
: 2161778-81.2019.8.26.0000
COMARCA : SÃO BERNARDO DO CAMPO
AGTE.
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF
AGDO.
: JOSÉ MARTINS
INTERDO.
: NELSON VICENTE DE ANDRADE AMPUERO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (AÇÃO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS) PENHORA Decisão judicial que indeferiu o
pedido da casa bancária agravante, terceira interessada, para
determinar o levantamento da penhora incidente sobre o bem
de sua propriedade Alegação de que o imóvel, até que seja
integralmente paga a dívida do financiamento imobiliário,
pertence à agravante, de modo que sobre ele não pode incidir
penhoras por dívidas do devedor fiduciante, sendo ato
manifestamente irregular Cabimento Hipótese na qual,
como terceiro, que não é parte nos autos, figura como
proprietário no registro imobiliário, em observância aos
limites subjetivos da propriedade, não há como efetuar a
penhora da propriedade plena do imóvel, mas apenas a
penhora dos direito aquisitivos derivados de promessa de
compra e venda e de alienação fiduciária em garantia do
executado Sr. Nelson Inteligência do art. 835, inc. XII do
CPC
Decisão parcialmente reformada para que seja
determinada a conversão da penhora sobre o imóvel para
penhora sobre os direitos do executado sobre o referido imóvel
Agravo de instrumento provido em relação ao pedido
alternativo.
Dispositivo: Dão provimento ao recurso quanto ao pedido
alternativo.
Agravo de instrumento interposto pela Caixa Econômica
Federal
CEF, terceira interessada, dirigido à r. decisão interlocutória
proferida pelo Dr. Gustavo Dall ́Olio, MM. Juiz de Direito da E. 8a Vara Cível
da Comarca de São Bernardo do Campo, no incidente de cumprimento de
sentença, extraído da denominada de “ação de prestação de contas c.c. exibição
de documentos”, promovido pelo Sr. José Martins contra o Sr. Nelson Vicente
de Andrade Ampuero.
O nobre Magistrado indeferiu o pedido da casa bancária
agravante no sentido de que fosse determinado o levantamento da penhora
incidente sobre o bem de sua propriedade, bem como evitado o praceamento.
Ponderou que, conquanto alienado fiduciariamente, cabível a constrição do
imóvel (propriedade plena), e não apenas sobre os direitos do devedor
fiduciante, tendo em vista a natureza da dívida e a prevalência dos interesses
do condomínio sobre os interesses da instituição financeira fiduciária.
Determinou que se aguardasse o retorno do aviso do recebimento relativo à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161778-81.2019.8.26.0000 -Voto no 38.303
3
carta de intimação do cônjuge (fl. 13-15).
Inconformada, a casa bancária recorrente interpôs o
presente agravo de instrumento alegando que foi intimada da penhora
realizada nestes autos, sendo que o imóvel, até que seja integralmente paga a
dívida do financiamento imobiliário, pertence à agravante, de modo que sobre
ele não pode incidir penhoras por dívidas do devedor fiduciante, sendo ato
manifestamente irregular.
Diz que a situação jurídica do imóvel está regida a Lei
n.9.514/97 que trata da alienação fiduciária de bem imóvel, salientando que o
credor fiduciário é titular de uma propriedade resolúvel, que perdura até que o
devedor fiduciante quite a obrigação contratualmente estabelecida, e que na
eventualidade de o devedor fiduciante não cumprir com sua obrigação, ele é
constituído em mora e a propriedade se consolida definitivamente em favor do
credor fiduciário, e que tendo isto ocorrido, a credora fiduciária , no prazo de 30
dias, deve promover leilão público para a alienação do imóvel.
Aduz que neste leilão o devedor fiduciante terá direito ao
remanescente, caso reste, decorrente da alienação do bem, e que por outro lado,
caso não ocorra lance igual ou superior à dívida, o bem é alienado, mas a
dívida é extinta, e o credor fica exonerado de restituir o saldo ao devedor
fiduciante, de modo que o devedor dos presentes autos possui sobre o imóvel
são meramente direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária, que
são: a) usufruir, usar e gozar; b) pretensão restituitória; e c) a eventual saldo
remanescente no caso do praceamento do bem em leilão por descumprimento
do contrato.
Argui que se equivoca o autor em sua pretensão de
penhorar o imóvel, pois a proprietária do bem é a instituição financeira
agravante, sendo o fiduciante mero titular de pretensão restituitória de
natureza real, e que o entendimento do Tribunal de Justiça é de que não é
possível penhora de bem alienado fiduciariamente.
Consigna que o bem lhe pertence, apontando que não
participou da ação de conhecimento, de modo que não pode ser demandada, ou
ter bem que lhe pertence envolvido em sede de execução, posto que não figura
no processo, e consequentemente, não figura no título executivo judicial, de
modo que a execução deve prosseguir com vistas a atingir outros bens do
executado, e nunca o imóvel alienado fiduciariamente.
Pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão
combatida para que seja determinado o levantamento da penhora incidente
sobre o bem de sua propriedade, bem como não determine o praceamento do
bem, ou a sustação de eventual praceamento determinado, ou
alternativamente, que seja determinada a conversão da penhora sobre o
imóvel para penhora sobre os direitos do executado sobre o referido imóvel (fl.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161778-81.2019.8.26.0000 -Voto no 38.303
4
1-12).
Preparo em fl. 24.
Devidamente processado o recurso (fl. 26-27), o recorrido
apresentou contraminuta alegando que não deveria ser dado prosseguimento
ao recurso, pois ausentes os pressupostos de admissibilidade visto que,
prevalecendo o interesse da coletividade, a responsabilidade é daquele em que
consta como o proprietário do imóvel, e no mérito, diz que na eventualidade de
o imóvel ser levado a leilão, deve primeiro ocorrer o pagamento da dívida com o
condomínio, e se restar algum valor, o montante seria repassado à instituição
financeira. Pugna pelo não provimento do recurso, mantendo a constrição
sobre o imóvel, resguardando o direito em favor do agravado, resguardando o
direito do credor fiduciário sobre as parcelas inadimplidas (fl. 33-35).
É o relatório.
I DA TEMPESTIVIDADE
O recurso é tempestivo. A r. decisão combatida foi
disponibilizada no Diário da Justiça eletrônico aos 3 de julho de 2019 (fl. 249
dos autos originais), e considerada publicada no dia seguinte (4/7/2019). Por
sua vez, conforme consulta ao sistema interno deste E. Tribunal, a via digital
do agravo de instrumento foi recebida aos 24 de julho de 2019, dentro, pois, do
prazo legal de quinze dias úteis.
II DOS CONTORNOS DA LIDE
A demanda principal trata-se de “ação de prestação de
contas c.c. exibição de documentos” proposta pelo agravado Sr. José Martins
em face do Sr. Nelson Vicente de Andrade Ampueiro, alegando que
constituíram sociedade empresarial (Elite ́s Transportes e Logísticas Ltda.),
cuja administração era exercida pelo Sr. Nelson, que efetuava retiradas além
do permitido, e que não atendeu o pedido de exibição de balanços da empresa
(fl. 1-7 do proc. 1018317-30.2016.8.26.0564).
Apresentada contestação, o pedido foi julgado procedente,
condenando-se o Sr. Nelson a prestar contas (fl. 122-123 do proc.
1018317-30.2016.8.26.0564). Diante da inércia do Sr. Nelson em prestar
contas, e apresentado cálculos pelo recorrente, o nobre Magistrado julgou
procedente o pedido para condenar o Sr. Nelson ao pagamento de R$
738.055,73, incidindo juros de 1% ao mês a contar da citação e correção
monetária
desde
o
desembolso
(fl.
484-485
do
proc.
1018317-30.2016.8.26.0564).
Interposto recurso de apelação (fl. 487-494 do proc.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161778-81.2019.8.26.0000 -Voto no 38.303
5
1018317-30.2016.8.26.0564), não foi conhecido, pois deserto (fl. 520-522 do
proc. 1018317-30.2016.8.26.0564), recurso extraordinário (fl. 525-538 do proc.
1018317-30.2016.8.26.0564), que não foi admitido (fl. 552-553 do proc.
1018317-30.2016.8.26.0564),
e
agravo
de
instrumento
de
recurso
extraordinário (fl. 556-568 do proc. 1018317-30.2016.8.26.0564), que teve o
seguimento denegado (fl. 580 do proc. 1018317-30.2016.8.26.0564), com
trânsito em julgado aos 6 de novembro de 2018 (fl. 581 do proc.
1018317-30.2016.8.26.0564).
Iniciada a fase de cumprimento de sentença, o agravado
aponta o valor atualizado do débito até 31/12/2018, o montante de R$
1.164.827,82 (fl. 1-3 dos autos originais). Apresentada impugnação pelo Sr.
Nelson alegando excesso de execução, pleiteando que os autos fossem
remetidos para contadoria judicial para verificar o valor correto da dívida (fl.
77-82 dos autos originais), restou julgada improcedente (fl. 131-134 dos autos
originais).
Indicados pelo agravado, imóvel alienado pelo Sr. Nelson
havia a seus filhos (fl. 147-148) e outro imóvel comprado pelo Sr. Nelson e sua
esposa de Mandala Empreendimentos e Participações Ltda., com alienação
fiduciária para o banco agravante (fl. 149-154).
Deferida a incidência da penhora sobre ambos os imóveis
(fl. 179-181), sobrevindo a manifestação da casa bancária requerendo a
desconstituição da penhora (fl. 233-239 dos autos originais), e a r. decisão
combatida (fl. 245-247 dos autos originais).
III DO MÉRITO
O presente recurso versa tão somente sobre a
desconstituição da penhora incidente sobre imóvel e, nome do réu, Sr. Nelson
Vicente de Andrade Ampuero, alienado fiduciariamente à casa bancária
agravante.
Razão cabe à instituição financeira.
No caso concreto, da análise da matrícula n. 417, perante o
Cartório de Registro de Imóveis de São Bento do Sapucaí/SP, o imóvel
discutido (um lote de terreno sob n. 11 da quadra B, com área de 2510 m2,
situado no bairro da Cachoeira e Estrada Estadual SP-46, km 163, perímetro
urbano do município de Santo Antônio do Pinhal), foi regularmente dado em
garantia do financiamento concedido no valor de R$ 162.000,00, com prazo de
amortização de 225 meses, com vencimento do primeiro encargo mensal em
dois de junho de 2014 (fl. 149-154 dos autos originais), estando a alienação
fiduciária formalmente em ordem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161778-81.2019.8.26.0000 -Voto no 38.303
6
Havendo penhora sobre imóvel pertencente à casa
bancária, ao contrário do alegado pelo agravado em contraminuta, resta
evidenciado seu interesse de agir visando o levantamento do ato de constrição.
Efetuado o pedido em primeira instância, foi apreciado nos próprios autos do
cumprimento de sentença, cuja decisão gerou o presente agravo de
instrumento.
Posto isto, em que pese o entendimento apresentado pelo i.
Julgador singular, não se discute nos autos cotas condominiais.
Em observância aos limites subjetivos da propriedade
figurando terceiro como proprietário no registro imobiliário não há como
efetuar a penhora da propriedade plena do imóvel, mas, tão somente, os
direitos aquisitivos do executado Sr. Nelson, derivados de promessa de compra
e venda e de alienação fiduciária em garantia, conforme dispõe o art. 835, inc.
XII do CPC.
Não há como não reconhecer que o contrato de alienação
fiduciária registrado na matrícula do imóvel gera direitos de conteúdo
econômico.
Neste sentido já se manifestou o Superior Tribunal de
Justiça:
"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
BEM MÓVEL COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTRIÇÃO
DOS DIREITOS. POSSIBILIDADE.
1. O STJ firmou o entendimento de que o bem alienado
fiduciariamente, por não integrar o patrimônio do devedor, não
pode ser objeto de penhora. Nada impede, contudo, que os
direitos do devedor fiduciante oriundos do contrato sejam
constritos.
2. Recurso Especial provido." (REsp 1.646.249/RO, STJ, Segunda
Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 3/4/2018,
publicado no DJe 24/5/2018)
PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
CONTRATO. DIREITOS. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA
DO ARTIGO 655, XI, DO CPC. RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO E PROVIDO.
1. "O bem alienado fiduciariamente, por não integrar o
patrimônio do devedor, não pode ser objeto de penhora. Nada
impede, contudo, que os direitos do devedor fiduciante oriundos
do contrato sejam constritos." (REsp 679821/DF, Rel. Min. Felix
Fisher, Quinta Turma, unânime, DJ 17/12/2004 p. 594)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161778-81.2019.8.26.0000 -Voto no 38.303
7
2. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1.171.341/DF,
STJ, Quarta Turma, Rela. Mina. Maria Isabel Gallotti, julgado
em 6/12/2011, publicado no DJe 14/12/2011)
Não destoa o entendimento apresentado por este E.
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento de sentença
Ação monitória
Decisão rejeitou impugnação a penhora,
indeferindo o pedido de cancelamento, manando retificar o termo
de penhora para que incida apenas sobre direitos aquisitivos do
imóvel Tese de impenhorabilidade de imóvel como bem de
família Art. 1o da Lei 8.009/90 prevê proteção a bens de
propriedade do devedor Imóvel alienado fiduciariamente em
favor do Banco agravado, cuja propriedade não é dos agravantes
Possibilidade de constrição de direitos do imóvel alienado
fiduciariamente Decisão mantida Recurso negado (Agrv. n.
2250610-90.2019.8.26.0000, TJSP, 13a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Francisco Giaquinto, julgado aos 5/12/2019,
publicado aos 5/12/2019).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL

INSTRUMENTO
PARTICULAR
DE
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL

PENHORA
SOBRE
OS
DIREITOS
AQUISITIVOS
DO
EXECUTADO
CABIMENTO
I
MM. Juiz a quo que
indeferiu o pedido de penhora sobres os direitos aquisitivos que
o executado, promitente comprador, detém sobre o imóvel objeto
do instrumento particular firmado entre as partes II Ainda
que o executado não seja o proprietário registral do bem, é
cabível a penhora de seus direitos sobre o imóvel, oriundos do
contrato de compra e venda Inteligência do art. 835, XII, do
NCPC
Cabível a constrição sobre os direitos oriundos do
contrato em vigência Possibilidade, ademais, de aplicação do
art. 368 do CC Cabível, portanto, a penhora sobre os direitos
aquisitivos que o devedor/executado, ora agravado, detém sobre
o bem imóvel em questão como forma de garantir a execução
Execução que se realiza no interesse do credor Art. 797, do
NCPC Precedentes deste E. TJSP e do C. STJ - Decisão
reformada Agravo provido (Agrv. n. 2181484-50.2019.8.26.0000,
TJSP, 24a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Salles Vieira,
julgado aos 29/11/2019, publicado aos 29/11/2019).
Agravo de instrumento
Cumprimento de sentença

Requerimento de penhora sobre imóvel do executado

Indeferimento
sob
o
fundamento
de que a medida é
excessivamente onerosa ao devedor Registro de contrato de
alienação fiduciária do imóvel em garantia na matrícula

Direito de propriedade sobre o imóvel pertencente à instituição
financeira, credora fiduciária Impossibilidade de constrição,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161778-81.2019.8.26.0000 -Voto no 38.303
8
sem prejuízo do requerimento de penhora sobre os direitos do
devedor fiduciante decorrentes do contrato Decisão mantida
Recurso desprovido (Agrv. n. 2147050-35.2019.8.26.0000, TJSP,
11a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marco Fábio Morsello,
julgado aos 6/8/2019, publicado aos 6/8/2019).
*EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE
CRÉDITO
BANCÁRIO.
ASSINATURA.
FALSIDADE.
PENHORA. INCIDÊNCIA SOBRE BEM JÁ ALIENADO
FIDUCIARIAMENTE.
1. Embora o bem alienado fiduciariamente não integre o
patrimônio do devedor, nada impede que haja penhora dos
direitos que ele possui sobre a coisa. Precedentes.
2. Embora o credor possa recusar oferta de bem que não obedece
à preferência prevista no art. 655 do CPC, no caso, diante da
verossimilhança da alegação de falsidade da assinatura no
contrato objeto da execução, cabem maiores cautelas.
3. Havendo possibilidade de constrição de direitos do fiduciante
sobre o bem, cujo valor é suficiente para garantia ao credor
fiduciário e ao exequente, defere-se pedido para que a penhora
incida sobre esse direito. Bloqueio “on line” afastado, por ora.
4. Não cabe interposição de agravo regimental contra decisão
que concede efeito suspensivo ao agravo de instrumento
(parágrafo único do art. 527, do CPC).
5. Agravo regimental não conhecido. Agravo de instrumento
provido. (Agrv. 2021117-91.2015.8.26.0000, TJSP, 14a Câmara
de Direito Privado,Rel. Des. Melo Colombi, julgado aos 7/4/2015,
publicado aos 7/4/2015).
Portanto, razão assiste à agravante quanto ao pedido
alternativo, razão pela qual se determina a conversão de penhora sobre o
imóvel para penhora sobre os direitos do executado sobre o referido imóvel .
IV DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR